Tribunal: TJSP
Processo: 2200793-62.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu: alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor devido - Existência de anterior decisão não agravada oportunamente pelo recorrente – Preclusão.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200793-62.2016.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, são agravados JOSÉ JOÃO LEONCINI e MARIA NADIR LEONCINI GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200793-62.2016.8.26.0000 - São Carlos 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: JOSÉ JOÃO LEONCINI E MARIA NADIR LEONCINI GOMES
VOTO no 141013
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu:
alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor
devido
-
Existência
de
anterior
decisão
não
agravada
oportunamente pelo recorrente Preclusão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
asseverou: "Vistos.Rejeito a impugnação apresentada pela instituição financeira, objeto da
petição de fls. 120/121, pois desprovida de qualquer argumento técnico. Ademais, os
cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados em consonância com a decisão de fls.
90/97, que por sua vez não foi objeto de recurso.Isto posto, homologo, para que produza
seus legais efeitos, os cálculos de fls.105/110.Após a preclusão da presente, levante-se o
depósito de fls.57 em favor dos exequentes.Entretanto, ocorrendo a interposição de agravo
de instrumento, desde que não seja comunicado o deferimento de eventual efeito
suspensivo, autorizo o levantamento antes do seu julgamento em definitivo.A seguir,
decorrido o prazo de dez (10) dias e não havendo qualquer outro requerimento, tornem
conclusos para extinção.Intime(m)-se.".
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; que o marco inicial
dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento; descabimento dos juros
remuneratórios; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta
de poupança; afastamento da verba honorária.

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200793-62.2016.8.26.0000 - São Carlos 3/3
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas trazidos nas razões recursais já foram analisados na decisão de
fls. 90/97, não agravada oportunamente pelo recorrente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que constta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator